Tribunal: TJSP
Processo: 0023787-21.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CONTESTAÇÃO APRESENTADA - PROVA DE RESISTÊNCIA PELO INSS EXISTENTE NOS AUTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
"Constatada a existência de resistência pela contestação já efetuada em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CONTESTAÇÃO APRESENTADA - PROVA DE RESISTÊNCIA PELO INSS EXISTENTE NOS AUTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
"Constatada a existência de resistência pela contestação já efetuada em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023787-21.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554
Voto no 35.707
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554 - Voto no 35.707
Fls. 2
Comarca: SANTO ANDRÉ - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 0023787-21.2018.8.26.0554)
Apelante: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Apelado: INSS

ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA
PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO -
CONTESTAÇÃO APRESENTADA - PROVA DE
RESISTÊNCIA
PELO
INSS
EXISTENTE
NOS
AUTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
“Constatada a existência de resistência pela contestação
já efetuada em razão da causa de pedir formulada,
impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para
ordenar o prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos”.
Apelação provida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Maria do
Carmo Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portadora de
problemas nos membros superiores e inferiores e na coluna, males esses
que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de
benefício acidentário.
A ação foi iniciada perante a Justiça Federal, que declinou
da competência, sendo o processo distribuído para a 4a Vara cível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554
Voto no 35.707
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554 - Voto no 35.707
Fls. 3
Santo André (ver páginas 68/69 e 74).
Determinou o Juízo a comprovação de prévio pedido
administrativo sob pena de extinção do feito, manifestando-se a autora a
respeito (páginas 74 e 77), prosseguindo o feito (ver despacho inicial na
página 78), com ordem de realização da perícia médica.
O INSS, embora sem o rótulo de contestação, apresentou
petição levantando a questão de coisa julgada e caso não fosse acolhida
a tese de coisa julgada, levantou a tese de que deveria a autora formular
novo pedido administrativo, já que se tratava de agravamento das
moléstias (páginas 91/92).
A arguição de coisa julgada foi rejeitada (página 149).
Quanto à tese de necessidade de prévio requerimento
administrativo, mencionado na peça juntada nas páginas 91/92, não
apreciado pelo Juízo, apresentou o INSS embargos de declaração
(páginas 153/154), que foram acolhidos, pois “...havendo alteração do
quadro fático e outros males que acometem o obreiro, deve-se proceder
a novo e prévio requerimento administrativo. Assim concedo prazo de
15 dias para que o autor comprove o aludido requerimento...” (ver
página 157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554
Voto no 35.707
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554 - Voto no 35.707
Fls. 4
Atendendo o comando daquele despacho, juntou a autora
prova de novo pedido administrativo que então efetuou, em obediência
ao determinado (páginas 162/163).
Sobreveio a r. sentença que, assentando faltar interesse de
agir ante o fato de não ter a autora comprovado o prévio requerimento
do benefício na seara administrativa, já que o pedido administrativo
juntado data de 03.07.19 (ou seja, posteriormente ao ajuizamento da
ação), julgou extinto o processo sem exame do mérito com fundamento
nos artigos 485, inciso VI, e 330, III, do Código de Processo Civil
(páginas 164/166).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que juntou dois requerimentos
administrativos, o primeiro em 2014 e o segundo, recentemente
formulado, em 03.07.2019 (páginas 162/163). Dessa forma, assinala
que ela poderia ajuizar outra futura ação, mas, por economia processual,
pretende a anulação da r. sentença e o prosseguimento do feito (páginas
171/174).
Intimado, o INSS apresentou resposta (página 181).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554
Voto no 35.707
Apelação Cível no 0023787-21.2018.8.26.0554 - Voto no 35.707
Fls. 5
A apelação comporta provimento.
A razão é simples.
Conquanto já tenha o Supremo Tribunal Federal definido o
prévio requerimento administrativo e consequente negativa da
Previdência Social como requisito para o ajuizamento das ações desse
jaez, vê-se no caso em apreço que o INSS já apresentou defesa
(páginas
91/92),
ficando
configurada
inequivocadamente
a
resistência à pretensão da autora nesta ação, de modo que resta
prejudicada a discussão do tema de exigência de prévio
requerimento administrativo, além do que o INSS no segundo
requerimento, ainda que posterior ao ajuizamento desta ação, já se
manifestou contrário à pretensão de concessão de benefício em
razão das mesmas causas deduzidas na inicial (páginas 162/163).
Impõe-se, pois, a reforma da r. sentença, devendo o feito
prosseguir em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, afastando a r. sentença, determinar o regular
prosseguimento do feito.
LUIZ DE LORENZI
Relator